Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais, decorrentes de operações bancárias fraudulentas com o cartão e conta do consumidor.
2. Diante dos elementos de prova juntados aos autos, há verossimilhança nas alegações do Autor, pois, de um lado, o Banco afirma que prestou atendimento pela Central após ligação realizada pelo cliente, mas, de outro lado, o cliente demonstrou que não efetuou ligação para o Banco no dia das transações fraudulentas. 2.1. As telas de sistema bancário juntadas pelo Réu não infirmam a verossimilhança das alegações do Autor de que um estelionatário se passou por ele em ligação para a central do Banco e conseguiu o envio de token para realizar a transação. 2.2. Assim, ainda que efetuadas as compras com os dados bancários do Autor, restou verossímil a narrativa de que foi um terceiro agindo mediante fraude e obtendo do banco a autorização e token necessários para tanto.
3. O caso em tela amolda-se, então, ao denominado fortuito interno que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da súmula 479 do STJ. 3.1. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC).
4. Não há razão para falar em enriquecimento ilícito do consumidor, pois o que este quer é apenas não ser cobrado por uma compra que não fez e, consequentemente, não usufruiu de qualquer bem. 4.1. Além disso, pretende ser indenizado dos valores que lhe foram debitados por transações que não realizou.
5. Quanto aos danos morais, mostram-se configurados, pois o consumidor viu seu numerário significativamente comprometido com operações fraudulentas, o que, indubitavelmente, causa impacto na organização financeira e angústia. 5.1. A recalcitrância do Banco em resolver administrativamente o problema relatado pelo cliente ultrapassa o mero dissabor e, portanto, é devida a indenização por danos morais. 5.2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
6. Em regra, aplica-se o princípio da sucumbência, pelo qual a parte vencida deve ressarcir à vencedora as despesas processuais e arcar com os demais ônus da sucumbência, conforme se extrai do “caput” do art. 85 do CPC.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.